Tribunal: CARF
Processo: 10620.001439/2007-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Müller Nonato Cavalcanti Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10620.001439/2007-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.226 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de agosto de 2020
Recorrente
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 31/03/1997 a 31/03/1999
REGRAS GERAIS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO.
INTEMPESTIVIDADE.
Recurso Voluntário intempestivo. Não conhecimento do Apelo pela
interposição com prazo superior a 30 (trinta) dias corridos, nos termos do
artigo 33 do Decreto 70.235/1972.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Lara Moura Franco Eduardo, Müller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene
d'Arc Diniz e Amaral.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10620.001439/2007-91
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.226 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10620.001439/2007-91

Relatório

Por bem relatar a narrativa dos fatos, adoto o relatório elaborado pela instância a
quo:

A contribuinte acima qualificada apresentou, em 23/11/2007 (fl. 01), declaração
de compensação de créditos, no montante de R$ 272.956,42, relativos a
pagamentos indevidos da contribuição para o PIS/Pasep (fls. 01/02).
Como fundamento dos créditos declarados, alegou, conforme fl. 02, a
ocorrência de um vácuo legislativo no período compreendido entre as datas da
Medida Provisória n° 1.212, de 28 de novembro de 1995, e da Lei n° 9.715, de
26 de novembro de 1998, argumentando que, das 38 reedições da medida
provisória, dezesseis teriam ocorrido após o decurso do prazo de 30 dias da
vigência da anterior, pelo que não atenderiam ao disposto no artigo 62 da
Constituição Federal, acarretando a perda de eficácia do instrumento desde a
sua edição. Aduz, ainda, pela existência de sólida jurisprudência favorável a sua
tese, tanto em relação ao mérito quanto à prescrição de seu direito, que somente
ocorreria após dez anos da extinção do crédito tributário.
A fl. 03, juntou-se aos autos demonstrativo dos créditos. A fl. 04, solicitação da
contribuinte pela protocolização da declaração de compensação apresentada em
formulário, sob a alegação de impossibilidade de utilização do Programa
PER/DCOMP no caso de recolhimentos/retenções efetuados há mais de cinco
anos, informando, ainda, o encaminhamento do comprovante dos recolhimentos
efetuados, constante de extrato fornecido pela Secretaria da Receita Federal, que
teriam sido considerados como créditos a serem compensados, bem como os
documentos comprobatórios dos recolhimentos do período de "dezembro de
1995 a março de 1999". As fls. 20/24, telas do sistema Sief relativas a
PER/DCOMP transmitidas pela contribuinte.
Conforme despacho decisório de fls. 28/29, o direito creditório não foi
reconhecido e as compensações declaradas não foram homologadas pela
autoridade jurisdicionante, que alegou a decadência do direito da contribuinte à
compensação pretendida, tendo em vista disposições contidas nos artigos 156, I,
165, I e 168, I, do CTN; no Ato Declaratório SRF n° 96, de 26 de novembro de
1999, e no artigo 26, § 10, da Instrução Normativa SRF n° 600, de 28 de
dezembro de 2005. Observou, ainda, a repartição de origem que "a contribuinte
apresentou oito COMP que utilizavam o crédito informado à fl. 01, porém
procedeu ao cancelamento de 'odas elas (pedidos de cancelamento transmitidos
em 19/11/07)".
Cientificada da decisão em 23/01/2008 (fl. 33), a contribuinte manifestou, em
08/02/2008
(fl.
35),
sua
inconformidade,
alegando,
em
síntese
e
fundamentalmente, que (fls. 35/60):
. os créditos são oriundos de recolhimentos/retenções efetuados indevidamente,
no período de março de 1997 a março de 1999, no montante original de R$
272.956,42;
. o prazo para solicitar compensação de indébito tributário é de dez anos a partir
do fato gerador;
. o STJ acolheu a arguição de inconstitucionalidade do artigo 4°, segunda parte,
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.226 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10620.001439/2007-91

da Lei Complementar n° 118, de 2005, decidindo que diante de tributos com
fato gerador anterior A vigência da LC 118, de 2005, a prescrição obedece a
"tese dos cinco mais cinco";
. entre as datas da edição da Medida Provisória n° 1.212, de 1995, e da Lei n°
9.715, de 1998, ocorreu um vácuo legislativo, uma vez que 16, das 38 reedições
da referida MP, não observaram o prazo constitucional de trinta dias de
vigência;
• a medida provisória, embora produzisse efeitos, como se lei fosse, a partir do
momento de sua edição, caducava inexoravelmente em trinta dias de sua
publicação, caso não fosse expressamente aprovada pelo Congresso Nacional;
• O STF admite uma espécie de corrente formada por medidas provisórias e,
assim, o prazo de anterioridade contar-se-ia da publicação da primeira medida
provisória e aproveitaria as demais reedições, desde que efetuadas dentro de seu
prazo de validade de trinta dias;
• não correndo reedição da medida provisória no prazo de trinta dias, contados
da vigência da anterior, que por hipótese se queira reeditar, obviamente não se
lhe mantém a validade (existência) pela reedição e aquela medida provisória,
que não logrou publicada sua reedição no prazo, perdeu a eficácia desde a
edição;
• não terá a edição de nova a medida provisória, ainda que versando sobre
matéria idêntica, o condão de recuperar a eficácia da medida anterior, pelo
exaurimento de sua validade, devendo ipso facto o prazo de anterioridade
nonagesimal ser reiniciado;
• destarte, evidencia-se que houve violação ao principio da anterioridade
tributária e, assim, a invalidade dos recolhimentos a titulo de suposta incidência
das medidas provisórias reeditadas;
• a perda de eficácia da medida provisória não implica restauração da
eficácia da norma legal anterior;
. a represtinação tácita é proibida pela Lei de Introdução ao Código Civil;
• o Pasep não teve exigilbilidade legal eficaz no período anterior a vigência da
Lei n° 9.715, de 1998, sendo vedado exigir tributo sem lei que o estabeleça;
• o direito aos créditos declarados, além de sustentada em farta jurisprudência
dos tribunais superiores, ficou reforçada pela edição da Emenda Constitucional
n ° 32, de 11 de setembro de 2001, através da qual é reconhecido o vácuo
legislativo provocado pela perda de eficácia das medidas provisórias, desde
a sua edição;
. ilegal e inconstitucional a rejeição pelo programa PER/DCOMP da
compensação de débitos com a utiliza do de créditos gerados por recolhimentos
indevidos há mais de cinco anos, uma vez que dispõe uma série de obrigações
não impostas pela lei regulamentada;
. voto do Ministro Relator Teori Albino Zabascki, no julgamento de AI nos
Embargos de Divergência em Recurso Especial n° 644.736/PE, definiu que
"com o advento da LC 118/05, a prescrição, do ponto de vista prático, deve ser
contada da seguinte forma:
relativamente aos pagamentos efetuados a partir de sua vigência (que ocorreu
em 09.06.05),
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.226 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10620.001439/2007-91

o prazo para a ação de repetição do indébito é de cinco a contar da data do
pagamento; e
relativamente aos pagamentos anteriores, a prescrição obedece ao regime
previsto no sistema anterior limitada a porém ao a prazo máximo de cinco anos
a contar da vigência da lei nova";
. os entendimentos jurisprudenciais, doutrinários e administrativos acostados
credenciam o requerente vigorosamente ao deferimento do pleito;
. o deferimento dos pedidos na instância administrativa evita mais uma demanda
judicial, sabidamente vitoriosa para o requerente.
Ao final, pede a livre movimentação do Fundo de Participação dos Municípios
junto à Unido, sem bloqueios; a não inclusão no Cadin; a não inscrição em
Divida Ativa da União e a notificação de toda e qualquer sanção a ser aplicada.

A 1a Turma da DRJ de Belo Horizonte julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, de modo a manter na íntegra o despacho decisório, com fundamento no prazo
prescricional de 5 anos aplicável ao caso por força dos arts. 165 e 168 do CTN, com a redação
dada pela LC 118/2005. Inconformada, a Recorrente socorre-se a este Conselho por meio do
presente Apelo alegando, em síntese, as mesmas matérias apostas na manifestação de
inconformidade, das quais destaco a não ocorrência da prescrição para pedido de restituição;
inconstitucionalidade da exigência da contribuição ao PASEP por desrespeito à Constituição
quando da reedição de 32 medidas provisórias e o exaurimento da vigência pelo decurso do
prazo. Pede pelo provimento do Recurso Voluntário.
São os fatos.

Voto

Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, Relator.

Antes que seja apreciada a insurgência recursal, impera a análise dos requisitos
formais de admissibilidade do presente Apelo. Verifico que a Recorrente não atendeu ao prazo
estipulado pelo artigo 33 do Decreto 70.235/1972. À e-fl. 74 o AR de notificação comprova a
ciência da decisão recorrida com data de recebimento em 18/11/2008.
Em respeito ao prazo de 30 (trinta) dias estabelecido para interposição de Recurso
Voluntário, o prazo ad quem se encerra no dia 18/12/2008. Contudo, como atesta a e-fl. 75, a
Recorrente apenas realizou o protocolo em 30/12/2008.
Em respeito à preclusão em matéria administrativa, pelo império do rito
processual e dos efeitos dos atos processuais no tempo, não merece ser conhecido o presente
Recurso Voluntário.

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.226 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10620.001439/2007-91

Pelo exposto, não conheço do Recurso Voluntário por sua interposição
intempestiva.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital